Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000833-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ROMULO ALVES DAMASCENO - CPF: 298.590.501-04 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1000833-75.2024.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT.

RECORRENTE: ROMULO ALVES DAMASCENO.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Data de Julgamento: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR INATIVO - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% - COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA No 3396/STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 244456664).

2.

Em suas razões recursais, o demandante alega que é servidor aposentado de Estado de Mato Grosso e, até o mês de maio de 2020, os descontos previdenciários eram somente sobre a diferença salarial e o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 2o, da Lei Complementar no 202/2004, em sintonia com o art. 40, § 18, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), e com o art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso (CE/MT).

Afirma que a partir do mês de junho de 2020, os reclamados passaram a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, violando a CF/1988.

Aduz que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, o Estado de Mato Grosso, por iniciativa do Poder Executivo, aprovou a Lei Complementar no 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos nas Leis complementares no 201/2004 e no 202/2004, em evidente confronto com a CF/1988.

Desse modo, entende que, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988, a contribuição previdenciária deve incidir sobre o que ultrapassar o teto, e não sobre a totalidade dos proventos.

Ressalta ter direito adquirido, pois ingressou como servidor em 3/7/1998, e se aposentou em 6/3/2017, sendo que grande parte desse período contribuiu para a previdência em alíquota de 11% que, até então, incidia sobre o valor que superava o teto previdenciário.

Assim, pugna
pela
reforma da sentença recorrida, declarando a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos seus proventos, aplicando-se o disposto no art. 40, § 18, da CF/1988, e art. 140 da CE/MT, a fim de que o desconto previdenciário incida somente sobre o valor que superar o teto da previdência social do RGPS.

Requer, ainda, que os recorridos sejam condenados à restituição dos valores indevidamente descontados, no importe de 35.627,50 (trinta e cinco mil e seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), com juros e atualização e demais parcelas que vierem a ser descontadas indevidamente, nos termos descritos na petição inicial.

3.

Os reclamados
não
apresentaram contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Ação Cível Originária no 3396, definiu que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo usurpação da competência federal.

6.

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula no 12, nos seguintes termos: “
É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária no 3396
”.

7.

Pois bem, a Lei Complementar Estadual no 202, de 28/12/2004, dispõe sobre as contribuições previdenciárias dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso e, originalmente, previa descontos no percentual de 11%. Contudo, a Lei Complementar no 654/2020 alterou tal percentual para 14%.

8.

A incidência de 14% sobre os provimentos da aposentadoria do militar estadual tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos §§ 7o e 8o, ambos do art. 2o, da Lei Complementar no 202/2004.

9.

No caso, verifica-se que assiste razão ao recorrente quanto à impossibilidade de a mencionada alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos, conforme dispõe o art. 40, § 18, da CF/1988.

10.
Ressalta-se que a LC estadual no 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS.

11.
Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
.

COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...)
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2.o - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE
-
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula n.o 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária no 3396”. Contudo,
o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.o 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.o 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024) (grifei).

12.
Desse modo, cabível a restituição de valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC no 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2o, II, que diz: “
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 da Constituição Federal
” (grifei).

13.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, declarando a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos do reclamante, aplicando-se o disposto do art. 40, § 18, da CF/1988 e art. 140 da CE/MT, a fim que o
desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social,
e determinar aos reclamados a restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de junho de 2020, a teor do art. 2o, II, da Lei Complementar no 202/2004, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o, F, da Lei no 9494/97, desde a citação válida,
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e o prazo prescricional de 5 anos antes da propositura da presente ação
.

14.
Acrescenta-se que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

15.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024